Tribunal: TJBA
Processo: 8106951-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106951-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelaç
ão
. Ação
pelo rito comum. Revisão de contrato de crédito pessoal consignado em benefício previdenciário
.
Aplicação da taxa média de juros e devolução simples dos valores pagos a maior.
Recurso
do autor provido
em parte
.
Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa.
Alegada
violação ao CPC
. Vício inexistente.
Valor da condenação baixo, mas não irrisório. Necessidade de remunerar dignamente o trabalho do advogado. Base de incidência da verba honorária mantida no valor da causa.
Embargos de declaração
acolhidos sem efeitos modificativos
.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegado vício do acórdão de ID. 80996081, consistente em violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer o alegado vício, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O legislador estabeleceu que os honorários devem ser fixados, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, apenas na impossibilidade de utilização dos parâmetros anteriores, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional, em observância à razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, norteadores do seu arbitramento.

6. Na hipótese em exame, caso arbitrada sobre o valor da condenação – que resulta na devolução simples da diferença gerada em razão da revisão de cerca de R$65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) pelo período de 84 (vinte e quatro meses) (ID. 71432089), ainda que acrescido de juros e correção monetária, os honorários advocatícios sucumbenciais atingiriam montante insuficiente para remunerar dignamente o advogado da parte autora.

7. Lado outro, considerando não se tratar de condenação em valor irrisório, apto a atrair a fixação equitativa da verba, cumpre ser mantida a base de cálculo estabelecida no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8106951-58.2023.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

e embargada
NEUZA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
ACOLHER

os embargos de declaração opostos,
sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.